Tribunal: TJSP
Processo: 2261887-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico c.c. reparação de danos c.c. repetição de indébito. Concessão de tutela de urgência, para o fim de suspender os descontos no benefício previdenciário da autora, e de impedir a negativação de seu nome. Cassação. Ausência de verossimilhança da alegação e do perigo da demora.
Em atenta análise dos autos, não se verifica a

Ementa:
Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico c.c. reparação de danos c.c. repetição de indébito. Concessão de tutela de urgência, para o fim de suspender os descontos no benefício previdenciário da autora, e de impedir a negativação de seu nome. Cassação. Ausência de verossimilhança da alegação e do perigo da demora.
Em atenta análise dos autos, não se verifica a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência. A autora nega a contratação do empréstimo consignado, atribuindo falsidade à assinatura aposta ao instrumento contratual. Ocorre que em primeira, leiga e perfunctória análise, a assinatura aposta ao instrumento não parece diferir daquela aposta pela autora em seu documento de identidade. Também há similitude com a assinatura aposta ao instrumento de mandato. O documento de identidade trazido pela autora aparenta ser o mesmo apresentado ao réu no momento da suposta contratação. O comprovante de residência apresentado no momento da suposta contratação indica o mesmo endereço declinado na petição inicial. Outrossim, o valor emprestado foi depositado na conta bancária da autora. Será necessária a realização de perícia grafotécnica para verificação da veracidade ou falsidade da assinatura. No entanto, neste incipiente momento processual, não se vislumbra, ictuoculi, a verossimilhança da alegação. Ademais, não se verifica a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da tutela de urgência. Conforme demonstrado e afirmado pela própria autora, o valor do empréstimo (R$6.569,32) foi creditado em sua conta. O réu afirma que não realizou qualquer desconto no benefício previdenciário da autora, e que o vencimento da primeira parcela está previsto para o dia 07/11/2020. E, efetivamente, a autora não demonstra que vem suportando tais descontos. Não obstante, e de todo modo, até a interposição do presente agravo, a soma das parcelas que seriam devidas desde o primeiro desconto previsto no contrato (07/05/2020) teria atingido o valor máximo de R$765,00. Nessas circunstâncias, eventuais descontos estariam sendo abatidos do próprio montante depositado a título do empréstimo dito fraudulento, sem atingir, portanto, o patrimônio da autora. Assim, ao menos por ora, ante a ausência de prejuízo, não há risco de dano. Até que a soma dos descontos não atinja o valor creditado na conta, nenhum prejuízo advirá à autora, de modo que, também por este motivo, mostra-se açodada a concessão medida pretendida.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261887-69.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
Registro: 2021.0000033113
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2261887-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é agravante BANCO BMG S/A, é agravada CARMEN
SILVIA DA SILVA RIBEIRO SOEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261887-69.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
Voto no 25.965
Agravo de Instrumento no2261887-69.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto / 3a Vara Cível
Juiz(a): Guilherme StamilloSantarelliZuliani
Agravante(s): Banco BMG S/A
Agravado(a)(s): Carmen Sílvia da Silva Ribeiro Soeira
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO c.c. REPARAÇÃO DE
DANOS c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONCESSÃO DE
TUTELA DE URGÊNCIA, PARA O FIM DE SUSPENDER OS
DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA,
E DE IMPEDIR A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME. CASSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DO
PERIGO DA DEMORA.
Em atenta análise dos autos, não se verifica a presença dos
requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência. A
autora nega a contratação do empréstimo consignado,
atribuindo falsidade à assinatura aposta ao instrumento
contratual. Ocorre que em primeira, leiga e perfunctória
análise, a assinatura aposta ao instrumento não parece diferir
daquela aposta pela autora em seu documento de identidade.
Também há similitude com a assinatura aposta ao instrumento
de mandato. O documento de identidade trazido pela autora
aparenta ser o mesmo apresentado ao réu no momento da
suposta contratação. O comprovante de residência apresentado
no momento da suposta contratação indica o mesmo endereço
declinado na petição inicial. Outrossim, o valor emprestado foi
depositado na conta bancária da autora. Será necessária a
realização de perícia grafotécnica para verificação da
veracidade ou falsidade da assinatura. No entanto, neste
incipiente momento processual, não se vislumbra, ictuoculi, a
verossimilhança da alegação. Ademais, não se verifica a
existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo a justificar a concessão da tutela de urgência.
Conforme demonstrado e afirmado pela própria autora, o valor
do empréstimo (R$6.569,32) foi creditado em sua conta. O réu
afirma que não realizou qualquer desconto no benefício
previdenciário da autora, e que o vencimento da primeira
parcela está previsto para o dia 07/11/2020. E, efetivamente, a
autora não demonstra que vem suportando tais descontos. Não
obstante, e de todo modo, até a interposição do presente agravo,
a soma das parcelas que seriam devidas desde o primeiro
desconto previsto no contrato (07/05/2020) teria atingido o
valor máximo de R$765,00. Nessas circunstâncias, eventuais
descontos estariam sendo abatidos do próprio montante
depositado a título do empréstimo dito fraudulento, sem atingir,
portanto, o patrimônio da autora. Assim, ao menos por ora, ante
a ausência de prejuízo, não há risco de dano. Até que a soma
dos descontos não atinja o valor creditado na conta, nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261887-69.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
prejuízo advirá à autora, de modo que, também por este motivo,
mostra-se açodada a concessão medida pretendida.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito c.c. reparação de danos que CARMEN SÍLVIA DA SILVA
RIBEIRO SOEIRA move em face de BANCO BMG S/A, deferiu a tutela de
urgência pleiteada pela autora, consistente na determinação de que o réu se
abstenha de descontar quantias da autora e de incluir seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito mencionado na inicial,
sob pena de multa diária no valor de R$200,00, limitada a R$10.000,00.
A autora narra na inicial que, no dia 13 de abril de 2020, ao
analisar seu extrato de pensão do INSS, notou a existência de um contrato
de empréstimo consignado no 306626680, no valor de R$6.569,32. Cinco dias
depois, um novo empréstimo foi registrado em seu extrato (no 305031129, no
valor de R$6.483,05). Os empréstimos teriam sido tomados ao réu. Diz que
não manifestou vontade para a formação daqueles negócios jurídicos, e que
a assinatura que lhe é atribuída é falsa. Apresentou reclamação ao réu, que
cancelou o contrato no 305031129; no entanto, tem suportado descontos em
seu benefício previdenciário em relação ao empréstimo no 306626680. Os
descontos realizados em razão do contrato fraudulento devem ser repetidos
em dobro. Aduz padecimento de dano moral. Pediu a declaração de
inexistência do débito e a condenação do réu à repetição em dobro do
indébito e à reparação do dano moral que alega ter sofrido. Em sede de
tutela de urgência requereu que o réu fosse compelido a se abster de seguir
efetuando descontos em seu benefício previdenciário para pagamento das
parcelas do negócio inexistente, e de incluir seu nome no rol dos devedores
contumazes. Dispôs-se a depositar em Juízo o valor de R$6.569,32.
O nobre magistrado a quo entendeu que o direito deduzido é
verossímil e há urgência. Assim, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela
autora, consistente na determinação de que o réu se abstenha de descontar
quantias da autora e de incluir seu nome em cadastros de proteção ao
crédito, referente ao débito mencionado na inicial, sob pena de multa diária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261887-69.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
no valor de R$200,00, limitada a R$10.000,00.
Inconformado, o réu recorre. Alega, em suma, que: (a) não
estão presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de
urgência; (b) a tutela, na forma deferida, acarreta a irreversibilidade do
provimento, pois resultará na liberação da margem consignável do
benefício previdenciário da autora; e (c) a multa deve ser afastada ou,
subsidiariamente, ter seu valor reduzido. Pugna pelo provimento do recurso
para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com parcial atribuição de efeito ativo,
determinando-se que os valores mensais descontados do benefício
previdenciário da autora continuem sendo computados pela entidade
pagadora para fim deinserção de outros débitos consignados, a fim de que
não haja a perda da margemconsignável, evitando-se, com tal medida, a
irreversibilidade do provimento antecipatório.
Contraminuta às pp. 77/79.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.
A concessão da tutela de urgência é medida excepcional
quedemanda a existência de elementos que evidenciem cumulativamente a
probabilidadedo direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo, nos termos doart. 300 do Código de Processo Civil.
Em atenta análise dos autos, não se verifica a presença dos
requisitos acima mencionados
respeitado o entendimento do nobre
magistrado a quo.
Com efeito, a autora nega a contratação do empréstimo
consignado, atribuindo falsidade à assinatura aposta ao instrumento
contratual.
Ocorre queem primeira, leiga e perfunctória análise, a
assinatura aposta ao instrumento não parece diferir daquela aposta pela
autoraem seu documento de identidade emitido em 14/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261887-69.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
Também há certa similitude com a assinatura aposta ao
instrumento de mandato (p. 13).
O documento de identidade apresentado pela autora (p. 12)
aparenta ser o mesmo apresentado ao réu no momento da suposta
contratação (p. 142).
O comprovante de residência apresentado no momento da
suposta contratação indica o mesmo endereço declinado na petição inicial
(p. 145).
Outrossim, o valor emprestado foi depositado na conta
bancária da autora (p. 147).
Será necessária a realização de perícia grafotécnica para
verificação da veracidade ou falsidade da assinatura. No entanto, neste
incipiente momento processual, não se vislumbra, ictuoculi, a
verossimilhança da alegação.
Não se revelam suficientes os elementos constantes dos
autospara a concessão da medida, pois, neste momento, não evidenciam a
probabilidade do direito invocado.
Ademais,não se verifica a existência de perigo de dano ou de
risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da tutela de
urgência.
Conforme demonstrado e afirmado pela própria autora, o valor
do empréstimo (R$6.569,32) foi creditado em sua conta.
O réu afirma que não realizou qualquer desconto no benefício
previdenciário da autora, e que o vencimento da primeira parcela está
previsto para o dia 07/11/2020.
E, efetivamente, a autora não demonstra que vem suportando
tais descontos.
Não obstante, e de todo modo, até a interposição do presente
agravo, a soma das parcelasque seriam devidas desde o primeiro desconto
previsto (07/05/2020)teria atingido o valor máximo de R$765,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261887-69.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
Nessas circunstâncias, eventuais descontosestariam sendo
abatidos do próprio montante depositado a título do empréstimo dito
fraudulento, sem atingir, portanto, o patrimônio da autora. Assim, ao
menos por ora, ante a ausência de prejuízo, não há risco de dano.
Até que a soma dos descontos não atinja o valor creditado na
conta, nenhum prejuízo advirá à autora, de modo que, também por este
motivo, mostra-se açodada a concessão medida pretendida.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA

insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido pedido liminar da
agravante para o fim de suspensão dos descontos das parcelas mensais
referentes a empréstimo que alega não ter contratado probabilidade do
direito em grau insuficiente para deferimento da medida inaudita altera
parte existência de contrato do qual consta assinatura da agravante
necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da alegação de
falsidade assinatura no contrato que, em primeira, leiga e perfunctória
análise, não difere daquela aposta na procuração ausência, ademais, de
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
parcelas mensais que estão sendo descontadas do próprio montante
depositado a título do empréstimo dito fraudulento, sem que ainda tenha
atingido o patrimônio da agravante não concorrência dos requisitos do
art.
300
do
CPC/2015

agravo
desprovido.”
(TJSP;
AIno
2058175-60.2017.8.26.0000; Rel. Des. CASTRO FIGLIOLIA; j. em
23/06/2017).
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo, paracassar
a tutela de urgência concedida initio litis.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.